Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1012678-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DEBORAH FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.462.831-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL E DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA.

TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal nos artigos 196 e 198, impondo ao Estado a obrigação de fornecer tratamento necessário para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, incluindo medicamentos não constantes na RENAME, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

2. Embora o medicamento Canabidiol não esteja listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, a prescrição médica específica para o caso concreto justifica a sua disponibilização pelo Estado, especialmente quando outros tratamentos disponíveis no SUS foram ineficazes.

3. O Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento

de medicamentos à base de canabidiol, pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso pela Lei n. 11.883/2022.

3. A ausência de registro na ANVISA não impede, excepcionalmente, o fornecimento de medicamento quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais e a urgência do tratamento para evitar agravamento do quadro clínico do paciente.

4. A judicialização da saúde é um fenômeno que busca garantir o direito fundamental à saúde quando há ineficiência estatal. No caso em tela, a prescrição médica e a falta de alternativas eficazes justificam a intervenção judicial para assegurar o tratamento adequado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.
1010913-78.2024.8.11.0041
,

ajuizada por
Deborah Fernandes da Silva
, deferiu liminar determinando "
a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml e DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30mg à parte autora DEBORAH FERNANDES DA SILVA (para uso conforme indicação médica em Id. 148042215). Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento."
(id. 212760690-fl. 23)

Em suas razões, o agravante alega que o tratamento pretendido pela autora se refere à liberação de medicamento de responsabilidade da União por não ser registrado pela ANVISA (CANABIDIOL 200mg/ml e DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30mg), e dessa forma necessário incluir a União no polo passivo da ação, evidenciando a competência da Justiça Federal para analisar o caso. Destaca que ‘
qualquer cidadão que se sentir lesado pode questionar possível omissão da ANVISA desde que, porém, proponha ação necessariamente contra a União, na Justiça Federal’
e nessa situação, quando o medicamento é sem registro na ANVISA, ‘
imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, da legitimidade da União e da competência absoluta da Justiça Federal’
. Alega que o valor do medicamento é inferior a sessenta salários mínimos e dessa forma deveria tramitar perante o Juizado Especial.

Diz que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição do medicamento por outro disponibilizado pelo SUS e que não há comprovação de que o canabidiol é a última alternativa remanescente. Destaca que a Nota Técnica emitida pelo NAT é desfavorável a pretensão da agravada. Subsidiariamente defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, vez que poderá ocorrer alguma alteração no quadro fático da agravada. Ressalva que eventual bloqueio para aquisição do medicamento igualmente deverá ocorrer ‘
de maneira periódica, gradual, de acordo como limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas’
, conforme estabelecido no enunciado n. 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Aduz, ainda, que o medicamento pretendido é eletivo e dessa forma deverá ser concedido prazo razoável para sua liberação.

Por fim, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da incompetência do Juízo que prolatou a decisão. No mérito busca a confirmação do efeito suspensivo.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id. 213981161).

Contrarrazões deixaram de ser apresentadas pelo agravado (id. 217753154).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção do deferimento do pedido (id. 221352194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.
1010913-78.2024.8.11.0041
,

ajuizada por
Deborah Fernandes da Silva
, deferiu liminar determinando "
a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml e DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30mg à parte autora DEBORAH FERNANDES DA SILVA (para uso conforme indicação médica em Id. 148042215). Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento."
(id. 212760690-fl. 23).

O agravante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Inicialmente destaco que o pedido de inclusão da União no polo passivo foi analisado e rechaçado liminarmente.

Do fornecimento do medicamento
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
Deborah Fernandes da Silva
, diagnosticada com
TEA (Transtorno do Espectro Autista) CID 10 F84.0, CID 11 6A02.Z) que desencadeou a comorbidade da depressão maior (CID 10 F32.2), e de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) CID 10 F90.0, CID 11 6A05) que desencadeou a comorbidade da Ansiedade Generalizada (CID 10 F41.1)
, sendo necessário para o tratamento a utilização do medicamento
Canabidiol 200mg/ml e Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg
, conforme laudo e receituário emitidos pelas médicas Psiquiatras
Aline Quintal e Larissa Pacheco Garcia
no qual destaca que ‘
paciente com TEA, sobrecarga sensorial marcada, distúrbio de sono, ansiedade, prejuízo em interações, TDAH comorbido, sem resposta a múltiplos esquemas terapêuticos prévios (...) Sem os tratamentos propostos, poderá haver estagnação ou, ainda, regressão de desenvolvimento com risco de prejuízos múltiplos persistentes, perdendo-se a oportunidade de janelas do desenvolvimento relacionadas à plasticidade cerebral.’
(id. 148042210

e id. 148042208 dos autos originários).

Solicitado parecer ao NAT, este emitiu relatório não favorável

(148150280 dos autos de origem), no entanto, ressalvou que ‘
os desfechos de eficácia avaliados foram sintomatologia, melhora clínica pela escala CGI e qualidade de vida’
.

A liminar para o fornecimento do

medicamento foi deferida, posto que visualizado a probabilidade do direito e o perigo do dano (id. 148475654 dos autos de origem).

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

No caso em análise, importa asseverar que apesar do Parecer do NAT afirmar que se trata de produto – Canabidiol - é experimental e sem registro na ANVISA,

de acordo com o Laudo emitido pela médica que acompanha o requerente ‘
paciente sem respostas a múltiplos esquemas terapêuticos prévios
’
.

Além do mais se tem que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando sucesso, notadamente, sob o crítico aspectos neuropsicológicos, sendo que o medicamento buscado – Canabidiol e Dimesilato de Lisdexanfetamina – trouxeram resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Canabidiol e Dimesilato de Lisdexanfetamina para pacientes com TEA e TDAH, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Neste momento cabe dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 500), se posicionou conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido) também tem autorizado o registro e venda de alguns produtos a base de canabidiol
4
e a médica da parte autora atestou que foram utilizados outros medicamentos sem obter o resultado esperado.

Assim, estão presentes os requisitos do Tema no 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Friso, ainda, que
o Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento

de medicamentos à base de canabidiol, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
pela Lei n. 11.883/2022, da qual destaco:

“Art. 1o
Torna
obrigatório
o
fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD)
para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2o
Para efeitos desta Lei,
considera-se condição médica debilitante
:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista - TEA
, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os s
intomas
associados a essas enfermidades e seu tratamento;

Ademais, para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6o, que:

Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6o da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

Inegável, portanto, a necessidade requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Desse modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizar solidariamente o medicamento
Canabidiol 200mg/ml e Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg
, consoante prescrição médica, pelo que, merece provimento o recurso da parte autora.

Em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Com
relação ao prazo
para cumprimento estipulado 15 (quinze) dias pelo Juízo de 1o grau, entendo razoável, tendo em vista a necessidade urgente e imediata do início do tratamento médico pelo paciente, conforme asseverado pelo médico que o acompanha, inclusive dispondo que a falta desse tratamento pode interferir no prognóstico e consequentemente na qualidade de vida da paciente.

Por derradeiro
, pertinente a apresentação de
relatório trimestral, bem como renovação do pedido do medicamento
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento frente aos resultados obtidos.
O primeiro relatório e renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024